Tribunal: TJDFT
Processo: 0739028-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739028-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ÍTALO JOAQUIM PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por furto à pena de 1 ano, 8 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, à razão mínima. 2. O acusado foi condenado por subtrair quantia pertencente à vítima. 3. A Defesa requer a absolvição, bem como a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do furto estão comprovadas; (ii) avaliar a configuração da atenuante prevista no art. 65, III, alínea “b”, do Código Penal; e (iii) verificar a possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência, sendo o réu multirreincidente, e a atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade e a autoria do crime de furto foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Apresentação e Apreensão, os Termos de Declaração, o documento juntado e os depoimentos colhidos na fase judicial, incluindo a confissão do acusado. 2. Inexistindo comprovação de que o recorrente teria procurado reparar o dano causado, não há como reconhecer a atenuante contida no art. 65, III, alínea “b”, do Código Penal. 3. Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, sendo razoável incrementar a pena-base na fração de 1/12. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de furto, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito “A análise da tese de insuficiência probatória para absolvição exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.838.293/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020